Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-85.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702684-85.2019.8.07.0011 RECORRENTE: JOÃO JOSÉ ALVES CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADAS DE PLANO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese. 2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento da vítima na fase pré-processual e de testemunhas em juízo, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas. 3. A absolvição sumária com base em legítima defesa somente é possível diante de prova sólida e robusta. A palavra da vítima e testemunhas em sentido oposto fragilizam a robustez necessária para a absolvição. 4. As teses de desistência voluntária e de ausência de animus necandi, com o objetivo de desclassificação da conduta, devem ser dirigidas ao Conselho de Sentença quando persistir dúvida sobre suas ocorrências. 5. A exclusão de qualificadoras só se justifica quando se mostrarem completamente dissociadas dos elementos probatórios, sob pena de não sendo assim usurpar a competência do Tribunal do Júri. 6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que a sentença de pronúncia carece de provas mínimas para a comprovação dos fatos a si imputados. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Douglas William Campos Dos Santos, OAB/DF 31.138, Janaina Elisa Beneli, OAB/DF 23.224 e Leonardo de Miranda Alves, OAB/DF 38.079. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 155 do CPP. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, C/C 14 DO CP. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO. FASE PROCESSUAL NA QUAL VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao decidir pela pronúncia da ré, entendeu pela existência de materialidade e indícios suficientes de autoria do delito em questão. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se in dubio pro societate. 3. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. 4. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, decidindo pela pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria da acusada pela tentativa de homicídio do filho de seu ex-namorado, de apenas 6 anos de idade. Assim, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir pela ausência de indícios da autoria pela prática do crime do artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c 14 do CP, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1939691/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/10/2021) (g.n.). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009